Tribunal: TJDFT
Processo: 0762441-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DA OBRA. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. JUROS DE OBRA PAGOS DURANTE O PERÍODO DE MORA. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que, reconhecendo o inadimplemento contratual por atraso na entrega de empreendimento imobiliário, condenou a ré/recorrente ao pagamento de R$ 5.745,95, a título de multa moratória, bem como a restituir o valor de R$ 2.838,94, relativo a juros de obra pagos a maior.
2. Os contratantes devem guardar os princípios da probidade e da boa-fé, na conclusão e na execução do contrato, segundo expressa disposição normativa do art. 422 do CC. A cláusula 7.1 do contrato (ID 16829685 – p. 5), que prevê a contagem do prazo de tolerância da entrega da obra em dias úteis, é excessivamente onerosa ao consumidor, o que a torna parcialmente nula, consoante art. 51, IV e § 1o, III, do CDC. (Acórdão n.865130, 20140110500836ACJ). Nesse sentido, precedente do STJ, segundo o qual, em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária, é válida a estipulação de prazo de tolerância em dias úteis, limitada, contudo, ao prazo máximo de 180 dias corridos (REsp 1727939/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).
3. Embora os juros de obra sejam pagos ao banco financiador, o atraso na entrega do imóvel, por culpa exclusiva da parte recorrente, obriga o promissário-comprador a suportar o pagamento da parcela por período superior ao que lhe incumbiria. Nesse sentido: REsp 1729593/SP (tema 996). Assim, se o incorporador ou construtor incorreu em mora, deve responder pelos prejuízos causados ao adquirente da unidade autônoma, ressarcindo-o pelo prejuízo material havido, ou seja, pelos valores pagos a título de juros de obra no período do atraso.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.